Tribunal: STF
Processo: Rcl 81878
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Oscar Iskin e Cia Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que rejeitou o pedido de suspensão do trâmite da execução, nos autos nº 0051600-94.2003.5.01.0004, em alegada ofensa à ordem de sobrestamento contida no processo-piloto do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE nº 1.387.795).



    Narra o reclamante que, “não sendo possível a satisfação integral da execução em face da empresa e do seu sócio, foi deferida a ampliação do polo passivo, com a inclusão da empresa Oscar Iskin e Cia Ltda., tendo em vista que o Sr. Oscar Iskin Júnior havia integrado o seu quadro social” (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta que “o redirecionamento ocorreu exclusivamente sob a justificativa de existência do suposto grupo econômico. Com isso, a Reclamante foi incluída no polo passivo da execução, antes mesmo de sequer ter a oportunidade de exercer seu contraditório e ampla defesa, sofrendo constrições bancárias e, consequentemente, nunca tenha participado do processo de conhecimento” (eDOC 1, p. 2).



    Aduz que o acórdão reclamado, ao manter o redirecionamento que resultou na penhora de seus bens, “se baseou em entendimento que contraria diretamente o posicionamento do STF, além de desobedecer a ordem de suspensão determinada na análise do Tema 1.232 de Repercussão Geral” (eDOC 1, p. 2).



    Requer o deferimento de liminar para suspensão do processo subjacente e, no mérito, a a manutenção da ordem de sobrestamento até o julgamento final do Tema 1232 da RG. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    No caso concreto, o Tribunal reclamado indeferiu o pedido de suspensão de execução em que houve a inclusão de empresa reclamante, que não participou do processo de conhecimento, pelo fundamento do reconhecimento de grupo econômico. Em primeiro grau, assim restou decidido (eDOC 44, p. 13-14)?



    “Nulidade da penhora antes de instaurar IDPJ



    Não há que se falar em instauração de IDPJ na hipótese dos autos, pois a referida medida não é necessária quando se trata de responsável solidária cuja execução foi frustrada, mas realizou venda fraudulenta aos embargantes. Incorporação imobiliária em fraude, que torna a penhora online idônea. 



    (...)



    Ao contrário do alegado pelos embargantes, a decisão ID e65dcd2  declarou a existência de grupo econômico da 1a executada com Oscar Iskin e Cia Ltda, restando comprovada a identidade de sócios entre elas e a atuação no mesmo ramo empresarial, com prestação de serviços de forma sucessiva no mesmo setor econômico.



    Uma vez comprovada a existência do grupo, não há razão para se discutir sobre a possibilidade da inclusão de empresas integrantes na fase de execução, pois se trata de tema há muito pacificado na doutrina e jurisprudência, como também previsto pela Súmula 46 deste Egrégio.



    Incluída no polo passivo, a então responsável solidária, foram esgotados os meios executivos em face dela, sem êxito.



    Contudo, por meio de pedido do exequente(ID ccbd2bf), constatada transação imobiliária fraudulenta, entre a devedora solidária Oscar Iskin e Cia Ltda e as embargantes, razão pela qual determinou-se bloqueio online em suas contas(ID ccbd2bf).



    Responsabilidade das embargantes fixada pela decisão ID fd0328b  que teve origem em operação fraudulenta envolvendo devedora solidária, razão pela qual deve ser mantida a responsabilização pelo crédito exequendo.”



    Por seu turno, colhe-se do acórdão reclamado (eDoc 45, p. 29-31):



    “A ação inicialmente é proposta em face de KINBA ASSESSORIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.



    A empresa OSKAR SKIN e CIA LTDA foi incluída no polo passivo, por integrar grupo econômico familiar formado com a 1ª Ré, nos termos da decisão proferida em 05.11.2015 (ID. e65dcd2, fls. 414/415). As referidas empresas têm como sócio comum o Sr. Oskar Iskin Júnior, enquanto na empresa Oskar Iskin e Cia Ltda figuram como sócios o Sr. Oskar, Ronald Iskin e Miguel Skin (ID. e65dcd2, fls. 414/415).



    No curso da execução, foi postulado pelo Exequente a constrição de veículo e imóvel da 2ª Ré - Oskar Skin e Cia, este último incorporado ao patrimônio da empresa Ispar Iskin Participações que pertence aos sócios Pedro Iskin e Julia Iskin, filhos de Miguel Iskin, pretensão deferida pelo Juízo a quo, na data de 28.07.2017, em virtude de ato fraudulento constatado na decisão, in verbis:



    (...)



    Importa destacar que os Embargos à Execução opostos pela empresa Ispar Iskin Participações, Júlia Iskin e Pedro Iskin (ID. 8c22021, fls. 794/804/ID. ece3f21, fls. 817/827) foram liminarmente rejeitados pelo Juízo de primeiro grau (ID. f486b1b, fl. 852). A decisão foi impugnada em Agravo de Petição e, conforme o r. Acórdão, esta E. Sexta Turma determinou o julgamento dos Embargos, reconhecendo a legitimidade dos Embargantes para oposição do recurso, por terem sido incluídos no polo passivo (ID. 987e6d0 - fls. 993/997).



    Como visto na decisão do ID. 1c89c4b, o imóvel localizado na Rua Macedo Sobrinho, 63/65, Lagoa, pertencia à empresa Oscar Iskin e Cia e foi adquirido pelo sócio Miguel Iskin, na data de 24.10.2014, pelo valor de R$ 11.566.000,00. Posteriormente, na data de 22.04.2015, o imóvel foi incorporado ao patrimônio da empresa ISPAR-ISKIN PARTICIPAÇÕES, pertencente aos sócios Pedro e Julia Iskin, filhos do Sr. Miguel Iskin, sócio da empresa OSKAR SKIN e CIA LTDA, integrante do grupo econômico da 1ª Ré, pelo mesmo valor de R$ 11.566.000,00, conforme cópia da escritura do ID. 4981ed4, fl. 755.



    Como bem fundamentado pelo Juízo de origem, trata-se de nítida tentativa de ocultação patrimonial da devedora solidária OSKAR SKIN E CIA, evidenciada pela transferência de imóvel para o sócio Miguel Iskin e, em seguida, para a empresa de seus filhos, ISPARISKIN PARTICIPAÇÕES, com flagrante incompatibilidade entre o expressivo valor da incorporação e os rendimentos declarados no mesmo ano pelos sócios Agravantes Pedro e Julia Iskin.



    Declarada a nulidade do ato praticado em fraude à execução (artigo 792, IV do CPC), as partes envolvidas respondem pela obrigação de restabelecer o patrimônio dilapidado da executada (OSKAR SKIN E CIA), nos termos do artigo 942 do Código Civil, não merecendo reparos a decisão de primeiro grau.



    A decisão que declarou nula a incorporação patrimonial do imóvel, em fraude à execução, está datada de 28.07.2017 e o que se discute não é a inclusão de empresas do grupo econômico no polo passivo, mas sim a responsabilidade de integrantes da mesma família pelo esvaziamento patrimonial de empresas executadas, na tentativa de se eximirem da dívida trabalhista. Portanto, o caso não se insere na decisão do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.160.361-SP e Recurso Extraordinário 1.387.795) que trata das execuções trabalhistas direcionadas contra empresa do grupo econômico não participante do processo de conhecimento - Tema nº 1.232.”



    Ocorre que, como registrado na decisão reclamada, a inclusão da empresa Oskar Skin e Cia Ltda. ocorreu no curso da execução, tendo se fundamentado na existência de grupo econômico. Nesse sentido (eDOC 17, p. 10-11):



    “O exequente em petição de fls. 304 requer ao juízo a inclusão da sociedade empresária Oskar Iskin e Cia Ltda. no polo passivo do processo, alegando existir entre ela e o executado um grupo econômico figura prevista no art. art. 2º, §2º, da CLT.



    (....)



    Verifica-se a existência de grupo econômico familiar, em que o parentesco de 2º grau entre os sócios da executada e da empresa Oskar Iskin e Cia Ltda., a similiaridade de objetos sociais e ter sido sócio desta última por mais de 40 anos, elementos importantes para a caracterização dos laços econômicos que unem as sociedades empresárias em grupo.



    Assim, resta evidente a existência de grupo econômico entre ambas, sendo responsáveis solidariamente pela execução, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT.”



    Assim, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6.9.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4.9.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.8.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.8.2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão da execução em face do reclamante nos autos nº 0051600-94.2003.5.01.0004, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência ao beneficiário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente